Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS MENSAIS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MERA FACULDADE. REPARAÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que a conduta do banco recorrido lhe causou danos morais, uma vez que houve a consignação de empréstimo sem qualquer solicitação, acarretando danos ao nome e CPF do consumidor. Afirma, ainda, que foi obrigado a contratar advogado particular, com custo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para solucionar o problema, confusão e aborrecimento que o requerido causou, razão pela qual requer o ressarcimento do respectivo valor. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal; Súmula 479/STJ).

4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia do caso em questão limita-se à análise da ocorrência de danos morais em razão da conduta do recorrido e de danos materiais decorrentes da contratação, pelo recorrente, de advogado para a causa.

5. Do narrado nos autos verifica-se que a parte autora, ao tomar conhecimento de crédito não solicitado em sua conta corrente, procurou a instituição bancária ré para efetuar a devolução. Cabe ressaltar que a requerida não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo no valor de R$2.329,86, tampouco a renegociação do contrato previamente celebrado entre as partes, não havendo, assim, qualquer justificativa para a alteração do que já fora ajustado e vinha sendo cumprido pelo autor, conforme comprova os demonstrativos de contracheques anexados aos autos (ID 20084093 e seguintes). Ademais, a requerida não comprovou que houve inadimplemento da dívida pelo recorrente, tanto porque o valor das parcelas do empréstimo celebrado entre as partes é descontado em folha de pagamento. Cumpre destacar, ainda, que, conforme demonstra o contrato ajustado pelas partes (ID 20084102), o requerente contratou empréstimo consignado a ser pago em 96 parcelas no valor de R$ 236, 30, valores que vinham sendo adimplidos regularmente, não existindo qualquer menção ou cláusula contratual prevendo posterior repasse.

6. Em que pese os transtornos pelos quais o recorrente passou, diante do depósito de determinado valor em sua conta bancária e até mesmo o fato de ser inserido desconto de prestação em sua folha de pagamento, o valor foi devolvido e não houve qualquer desconto em seus proventos além do que já tinha sido ajustado. Conforme fundamentado na sentença: “não se verifica o alegado comprometimento da margem consignável do autor, pois o valor da parcela permaneceu o mesmo e, embora tenha sido alterado o número de parcelas a vencer no seu contracheque, não houve pagamento indevido”. De tudo por tudo, não houve ofensa aos atributos da personalidade do autor, que pudesse configurar dano moral.

7. Nos Juizados Especiais, em causas de até 40 salários mínimos, como no caso dos autos, a assistência de advogado é facultativa. Uma vez que não reflete despesa essencial à defesa do direito, não é devida a reparação pelo dano material atinente à contratação de causídico, pois não se trata de dano que decorre imediata e necessariamente do ato ilícito versado no feito. O mesmo ocorrendo quanto às contratações de advogados no juízo comum, quando o dever da parte que perde é arcar com os honorários de sucumbência e não os contratuais. Nesse sentido: (Acórdão 1067314, 07206658320178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários ao patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.